Tribunal: TJBA
Processo: 8008158-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008158-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: JOSE BATISTA DA SILVA DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a impenhorabilidade de imóvel residencial, alegando omissão na apreciação da prova sobre a destinação do bem.

II. Questão em discussão
A controvérsia recai sobre a existência ou não de omissão no acórdão quanto à análise dos elementos comprobatórios da impenhorabilidade do imóvel penhorado, supostamente utilizado como residência da parte executada.

III. Razões de decidir
Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O acórdão enfrentou devidamente as provas constantes dos autos, incluindo documentos que demonstram a utilização do imóvel como residência familiar. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito, o que não é admissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Conhecem-se os embargos de declaração, mas rejeitam-se as suas razões, por inexistência de vício a ser sanado. Tese: Não se presta a via dos embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 489, §1º.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento nº 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, pág. 220. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.